Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-22.2022.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001125-22.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), TAVYLLA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 023.217.641-80 (RECORRIDO), OSMAR DE ARAUJO NERES - CPF: 002.128.751-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PASSAGEIRA REACOMODADA EM VOO COM PARTIDA 13 HORAS APÓS O PREVISTO.
FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS A CONSUMIDORA. ARTIGO 251-A DA LEI N. 14.034/2020.
DANO MORAL
INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

Ausente à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pela passageira, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, inexiste
dano moral a ser indenizado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIEMIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001125-22.2022.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida(s):

Tavylla Bezerra dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais em favor da parte autora, com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento;

Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95).”

A parte autora alega que adquiriu passagens aéreas com a Ré, para o trecho de Guarulhos/SP à Cuiabá/MT, com embarque no dia 13/06/2021 as 09h30min.

Ocorre que, o voo sofreu alteração, de modo que o embarque ocorreu às 23h10min do dia 13/06/2021, tendo despendido gastos com alimentação, conforme comprovantes anexos a exordial.

A companhia aérea Recorrente, por sua vez, aduz que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea ocasionada pela pandemia COVID-19, o que configura nítida causa excludente de responsabilidade, e impossibilidade de inversão do ônus da prova, defendendo a improcedência do pedido.

Pois bem. Deve ser ressaltado que a situação narrada nos autos ocorreu em 11/2020, isto é, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e art. 186, CC).

Com efeito, como em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, durante o período de pandemia COVID-19, é indispensável à
demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pela passageira, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, tal demonstração não restou comprovada no presente caso.

A situação vivenciada pela parte Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023